Tribunal: TJMT
Processo: 1007717-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007717-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP - CNPJ: 07.727.757/0001-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP
, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Em síntese, o Agravante alega que ocorreram falhas e omissões na verificação de existência fática de algumas recuperandas e na constatação de real atividade empresarial de outras recuperandas.

Argumenta que “(...) Trata-se de recurso tirado contra o deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de Perícia Prévia confeccionados com falhas e omissões na verificação de existência fática de algumas recuperandas e na constatação de real atividade empresarial de outras recuperandas”; que “(...) O Grupo Redenção protocolizou pedido de recuperação judicial em 26/02/2022 afirmando que todas as empresas Recuperandas estão em pleno funcionamento, aptas, portanto, aos benefícios do instituto recuperacional”; que “(...) o Grupo Redenção ao todo 12 (doze) empresas todos, sendo 9 (nove) operacionais e 03 (três) não-operacionais, à saber: 1) Empresas Operacionais:
·
Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda.
·
Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda.
·
São José Energia PCHS Ltda.
·
Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda.
·
Curtume Araputanga S.A – CURTUARA
·
Curtume Jangada S.A
·
Frigorífico Araputanga S.A
·
Frigorífico Redentor S.A
·
J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda. 2) Empresas Não-Operacionais
·
Agropecuária MALP Administração e Participações Ltda.
·
Agropecuária S.B.F Administração e Participação Ltda.
·
Klm Agropecuária, Administração e Participações Ltda” (ID. Num. 125709183 - Pág. 3 e 4)

Menciona que as recuperandas declararam que todas as empresas envolvidas estão em operação; e que o Juízo “a quo”, de forma prudente, determinou a realização de perícia prévia para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente.

Afirma que o Laudo de Constatação Prévia concluiu que todas as empresas estavam em regular funcionamento e a documentação apresentada com a petição inicial atendia aos ditames dos artigos 48 e 51 da Lei de recuperação judicial; todavia, o mencionado Laudo merece reparos pois o perito “(...) “não verificou a funcionamento de 07 (sete) das 09 (nove) empresas operacionais. O Laudo de Constatação Prévia somente abordou o funcionamento de duas das Recuperandas: Frigorífico Redentor S/A. e o Curtume Jangada S.A.”; que “(...) As demais 07 (sete) Recuperandas abaixo listadas sequer foram visitadas in loco como de comprova pelo exame do Item 06 do Laudo Pericial em apreço (fls. 14 e seguintes):
·
Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda.
·
Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda.
·
São José Energia PCHS Ltda.
·
Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda.
·
Curtume Araputanga S.A – CURTUARA
·
Frigorífico Araputanga S.A
·
J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda”. ” (ID. Num. 125709183 - Pág. 7)

Acrescenta que não se pode alegar que o perito desconhecia que uma das Recuperandas – São José Energia PCHS Ltda - se localizava no Estado de São Paulo, pois recebeu recursos para deslocamento e realização de perícia.

Diz que a omissão consubstanciada na ausência de constatação da existência real e do funcionamento de 07 (sete) das 09 (nove) Recuperandas já é causa para o refazimento parcial do Laudo de Constatação Prévia.

Aponta a existência de indícios fortes de que as empresas Recuperandas simplesmente não existem ou então se encontram inativas, eis que “(...) Um dos principais indícios de irregularidade é o fato de que diversas Recuperandas alteraram os endereços cadastrais antes do pedido de recuperação judicial para dar aparência de que todas estão costumeiramente localizadas em Cuiabá-MT na Avenida XV de Novembro”; que “(...) No que tange à Recuperanda Frigorífico Redentor “visitada” em Guarantã do Norte-MT pelo o Ilustre. Sr. Perito, é público e notório na localidade que a planta industrial encontra-se abandonada desde o final de 2020, fato inconteste que tem sido exaustivamente atestado por diligências de Oficiais de Justiça (Doc. Anexo 02), com seguinte certificação”. (Num. 125709183 - Pág. 8 e 9)

Menciona a existência de prova de que a recuperanda Frigorífico Redentor encontra-se em inatividade, sem movimentação financeira desde 2019, sendo assim possível que um grupo empresarial com passivo acima de R$ 500 milhões, cobrado por centenas de credores de diversos tipos e em vários Estados, tenha se furtado em todas as ações judiciais de ter a penhora de contas bancárias nos últimos anos.

Assevera que “(...) nenhum dos mais de 120 funcionários do Grupo Redenção ou então qualquer efetiva atividade operacional (indústria, comércio, exportação e etc.) foram registradas nas visitas técnicas às Recuperandas Frigorífico Redentor e Curtume Jangada, como faz provas as fotografias acostadas ao Laudo Pericial em apreços às fls. 17 e seguintes”; que “(...) em ambos os registros não há qualquer sinal de atividade industrial ou comercial, se limitando o trabalho do Ilustre. Sr. Perito a exibir produtos armazenados ou empacotados sem haver qualquer verificação da real procedência daqueles”; que “(...) O descaso na elaboração do Laudo Pericial é tamanho que não foi constatado por qual motivo uma Pequena Central Hidroelétrica funciona dentro de um apartamento residencial em bairro nobre de São Paulo. (...) a Recuperanda São José Energia PCHS Ltda. está registrada na Rua Visconde da Luz, nº 123, no bairro nobre da Vila Nova Conceição na cidade de São Paulo-SP em uma unidade residencial em torno de 150 m2 (Doc. Anexo 08)”. E ”(...) Por definição técnica dada pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL - uma Pequena Central Hidroelétrica deve possuir no mínimo 13 quilômetros quadrados de área dedicada apenas ao seu reservatório hídrico (
https://www.abragel.org.br/as-pchs/)
”. ((ID. Num. 125709183 - Pág. 10)

Discorre que “(...) há outras empresas - energéticas e não - energéticas - do Grupo Bihl/Redenção que não foram arroladas na recuperação judicial em voga, sendo a seguir declinadas: 01) Curtume Nossa Senhora Aparecida IND. COM. IMP. E EXP.LTDA, CNPJ: 08.509.857/0001-43; 02) SPE Redenção Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ: 11.801.076/0001-32; 03) GBRM – Consultoria Empresarial EIRELI ME, CNPJ: 15.488.713/0001-13; 04) São Nicolau Centrais Elétricas Matogrossenses LTDA. ME, CNPJ: 08.578.823/0001-00; 05) Redenção Centrais Elétricas Mato-Grossenses LTDA. ME, CNPJ: 07.596.179/0001-30; 06) Santo Antônio Centrais Elétricas Mato-Grossenses LTDA. ME, CNPJ: 07.596.180/0001-65; 07) M.M Bihl Serviços de Apoio Administrativo ME, CNPJ Nº 15.843791/0001-99; 08) Frigold JP LTDA., CNPJ: 36.041.965/0001-70; 09) Jamanxim Administração e Empreendimentos LTDA., CNPJ: 28.103.878/0001- 71; 10) GBRM TRADING LLP com sede no Reino Unido; e, 11) GBRM FOODS & GOODS GMBH com sede na Alemanha”. (ID. Num. 125709183 - Pág. 11).

Requer A CONCESSÃO de medida liminar “(...) somente a fim de que seja determinado a emenda ao Laudo de Constatação Prévia constando a Visita Técnica às Recuperandas para que seja de fato obedecido o comando do r. Juízo Recuperacional em promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente (sic) ou então que o Ilustre. Sr. Perito devolva os recursos recebidos para a diligência de verificação da existência e funcionamento das 07 (sete) Recuperandas não periciadas. Neste intuito segue os dados da empresa pericial para a intimação: ASV Perícia, Auditoria e Administração Judicial Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 25.307.384/0001-10 – CRCMT sob nº 1310, representada pela sócia Silvia Mara Leite Cavalcante, inscrita no CRCMT sob n.º 6050, com endereço profissional na Rua Mistral, nº 332, Sala 309-A, na cidade de Cuiabá-MT, e-mail:
silvia@asvconsultoria.com.br
”. (ID. Num. 125709183 - Pág. 12 e 13)

Requer a intimação do administrador judicial, bem como de todas as agravadas para, querendo, responder ao recurso.

No mérito, pedem a “(...) parcial nulidade do Laudo de Constatação Prévia emitido em 30/03/2022 no que tange as empresas Frigorífico Redentor S/A., Curtume Jangada S.A., Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda., Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda., São José Energia PCHS Ltda., Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda., Curtume Araputanga S.A – CURTUARA, Frigorífico Araputanga S.A e J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda”.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 126261185)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto desse agravo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a decisão interlocutória, que, nos autos
de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que não há qualquer razão para que haja a reforma da decisão.

É que, a meu viso, à luz do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, houve o preenchimento das condições previstas na lei para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária, eis que apenas encontra-se juntado laudo prévio.

Com esse entendimento, malgrado as alegações, dentre elas de ausência de atividade econômica da empresa recuperanda (Agravada), a qual não considero demonstrada nesse momento processual, posto que o mencionado laudo dispôs de forma diversa.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...) O pedido de recuperação judicial, é sabido, tem como principal finalidade a busca pela superação de crise econômico-financeira da atividade empresarial.

Nesse sentido, aliás, é clara a disposição contida no artigo 47 da Lei 11.101/05, in verbis: “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Da pronta leitura do referido dispositivo é possível concluir que a recuperação judicial é instituto que visa, essencialmente, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro das empresas, possibilitando, pela via do procedimento estabelecido na lei, a renegociação de dívidas junto aos seus credores, de modo a preservar a atividade empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que dela decorrem, notadamente no que concerne às relações de trabalho, a circulação de bens, produtos e serviços, o recolhimento de tributos e a geração de riquezas em geral.

É límpida e óbvia, portanto, a conclusão de que somente pode se submeter ao procedimento de recuperação a empresa que esteja em situação de crise, tanto é assim que o artigo 51 da mesma Lei, ao fixar os requisitos da petição inicial exige, desde logo, a imediata exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira experimentada pela organização empresarial.

Na literalidade, o artigo 51, incisos I e II, da Lei 11.101/2005, sobre o qual se funda a irresignação recursal:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;”

Se verifica, pois, que é pressuposto básico à admissibilidade da recuperação o fato de a empresa estar efetivamente em crise, demonstrada, já na inicial, com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômicofinanceira (...) ”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Diante do exposto, em consonância como o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022